Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739343-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO RAMOS FILHO EMBARGADO: PAULO ROBERTO BALBINO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos pelo apelante PAULO RAMOS FILHO, em face de decisão proferida por esta relatoria, a qual reputou o recurso de apelação deserto. Alega o embargante/apelante que a decisão foi omissa, porquanto não lhe concedeu a oportunidade de recolher o preparo em dobro, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No entanto, sem razão a parte embargante. Vejamos. Assim dispõe o dispositivo legal do qual se socorre o embargante: "§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Conforme se constata do texto da decisão embargada, ao contrário do que alega o embargante/apelante, foi-lhe concedido prazo para a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo. Confira-se: "Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: 'Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO RAMOS FILHO com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se.' Todavia, conforme se verifica da certidão ID 50067992, não obstante devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil." (Grifei). Portanto, não há omissão na decisão embargada uma vez que, tendo ignorado a determinação judicial, conforme certificado pela secretaria, a extinção do apelo é medida imperativa. Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2023 14:22:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora